Tribunal: TJSP
Processo: 2031425-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO DE IMÓVEL. Decisão recorrida que determina percentual de 80% para fins de expropriação em segundo praça. Inexistência de preço vil. Necessidade somente de atualização do valor da avaliação já efetivada nos autos. Inexistência de prejuízo com a eventual alienação judicial do bem imóvel em desfavor de coproprietário do bem objeto do praceamento, uma vez que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO DE IMÓVEL. Decisão recorrida que determina percentual de 80% para fins de expropriação em segundo praça. Inexistência de preço vil. Necessidade somente de atualização do valor da avaliação já efetivada nos autos. Inexistência de prejuízo com a eventual alienação judicial do bem imóvel em desfavor de coproprietário do bem objeto do praceamento, uma vez que, pelo que se observa dos autos de origem, o processo executivo prossegue nos termos 843 do CPC, estando assegurado o direito dos coproprietários sobre o produto da alienação. Apreciação dos autos de origem que demonstram que os interessados e o coproprietário foram intimados do leilão. Precedentes deste do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000658689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031425-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEBASTIAO LUIS PEREIRA DE LIMA, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000
Agravante: Sebastiao Luis Pereira de Lima
Agravado: Banco Daycoval S/A
Interessado: Antonio Campello Haddad
Comarca: São Paulo
Voto no 34416
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO DE
IMÓVEL. Decisão recorrida que determina percentual de 80%
para fins de expropriação em segundo praça. Inexistência de
preço vil. Necessidade somente de atualização do valor da
avaliação já efetivada nos autos. Inexistência de prejuízo com a
eventual alienação judicial do bem imóvel em desfavor de
coproprietário do bem objeto do praceamento, uma vez que,
pelo que se observa dos autos de origem, o processo executivo
prossegue nos termos 843 do CPC, estando assegurado o
direito dos coproprietários sobre o produto da alienação.
Apreciação dos autos de origem que demonstram que os
interessados e o coproprietário foram intimados do leilão.
Precedentes deste do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso não
provido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão proferida nos autos que tem curso demanda
executiva, que determinou o praceamento de bem imóvel por lance mínimo de
80% do valor da avaliação em segunda hasta pública.
Inconformado, recorre o co-executado, ora
agravante, alegando a necessidade de nova avaliação, que o bem imóvel não pode
ser leiloado por preço vil, a necessidade de se observar o direito de coproprietário
do bem, que seja garantido ao coproprietário que o bem não será ofertado por
preço inferior ao da avaliação em segunda praça e, por fim, pleiteia o provimento
do recurso.
Às fls. 18 foi determinado o processamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso, com a concessão parcial da liminar pleiteada.
O MM Juízo “a quo” prestou informações (fls.
21/24).
O agravante apresentou oposição ao julgamento
virtual (fls. 26).
O banco agravado apresentou contraminuta (fls.
28/36).
O agravante opôs embargos de declaração
contra a decisão de fls. 18, os quais foram rejeitados (fls. 129/131).
O banco agravado também interpôs recurso de
agravo interno contra a decisão de fls. 18 (fls. 133/143), o qual restou não
provido (fls. 182/184)
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
A
r.
decisão
recorrida
encontra-se
fundamentada, preenchendo inclusive o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal e artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
Registre-se, em consonância com o quanto
acima destacado, que “Não há falar em nulidade da sentença por ausência de
fundamentação quando se constata que o julgador indicou os motivos que
formaram
seu
livre
convencimento”(TJMG
Apelação
no
1.0351.04.062307-3/001(1) Data de publicação do acórdão: 04.09.2006); “Não
há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se
constata que o julgador indicou os motivos que formaram seu livre
convencimento” (TJMG Apelação no 1.0351.04.062307-3/001(1) Data de
publicação do acórdão: 04.09.2006), pois, “A Constituição não exige que a
decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal
dê as razões de seu convencimento” (STJ 2a Turma, AI 162.089-8 DF - AgRg,
Rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95, negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p.
209).
Outrossim, consoante a regra disposta no art. 93,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inciso IX da Carta Magna de 1.988, é vedado ao Poder Judiciário a prolação de
decisão sem motivação.
Desta forma, fundamentar significa que o
magistrado deve apresentar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a
decidir a questão daquela maneira, como, efetivamente, ocorreu “in casu”, não
sendo necessário que o Magistrado discorra sobre entendimento jurisprudenciais,
doutrinários, ou que, apresente dispositivos legais.
Destarte, não há que se falar em ausência de
fundamentação da r. decisão recorrida.
No caso dos autos, a parte agravante visa o
reconhecimento da impossibilidade de praceamento de bem imóvel sob o
argumento da caracterização de preço vil, requerendo, ainda, nova avaliação do
imóvel, a fim de que o bem seja levado à leilão por preço compatível com o
mercado atual, tendo em vista que, segundo afirma, à época da avaliação, ou seja,
em meados de 2017, o mercado imobiliário possuía perspectivas extremamente
desfavoráveis.
Na verdade, a tramitação do feito e respectivos
atos processuais, inclusive os meios de sub-rogação judicial em processo
executivo, encontram-se sobre o prudente controle judicial, de modo a garantir, já
que é sua finalidade precípua, a satisfação do crédito perseguido pela parte
exequente, que já suportou os efeitos da inadimplência.
Deve ser consignado, também, sobre a definição
de preço vil, que Ilustre Professor Araken de Assis assinala que “em virtude de
sua condição de conceito jurídico indeterminado, inexiste critério econômico
apriorístico do que seja, afinal, 'preço vil'” (Manual da Execução, Revista dos
Tribunais, 2012, p. 873).
Além do mais, o percentual de 80% sobre o
valor da avaliação do imóvel em segunda praça, quando já existiram outros
praceamentos que restaram infrutíferos, não pode ser considerado preço vil,
visando, na realidade, facilitar a participação de maior número de interessados,
garantindo-se, ainda, o atendimento aos princípios da patrimonialidade, da
utilidade do processo de execução e do exato adimplemento, mesmo porque,
respeitado, no caso concreto, o disposto no artigo 891, “caput” e parágrafo único,
do Código de Processo Civil, tendo em vista que a execução tramita no interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do credor, desde que respeitada a necessidade de atualização do valor da
avaliação já efetivada. Nesse sentido: “Art. 891: 3. Apontando para a necessidade
de atualização do valor da avaliação para a aferição da vileza do preço: “O
respeito aos arts. 620 e 692 do CPC exige a atualização dos valores dos bens que
irão a hasta pública” (STJ 1a T. REsp 448.575, Min. Gomes de Barros, j.
26.8.03, DJU 22.9.03). Ainda: STJ 3a T., REsp 299.210, Min. Gomes de
Barros, j. 12.4.05, DJU 9.5.05; RT 903/226 (TJSP, AI 990.10.211611-5).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor 47a edição
Theotônio Negrão Editora Saraiva pág. 797). No mesmo sentido: “AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA
RECORRENTE. 1. Não verificada violação ao art. 535 do CPC porquanto todas
as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com
fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao
magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. O decurso
do tempo pela demora no processamento da ação expropriatória não autoriza a
feitura de nova avaliação, devendo o valor apurado ser atualizado por meio da
correção monetária. 3. A caracterização de preço vil tem como parâmetro o valor
equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem, ressalvada a
possibilidade, diante das circunstâncias do caso concreto, de arrematação em
valor menor. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp
1360282/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
04/02/2016, DJe 17/02/2016).
Como dito, deve ser reconhecido que 80% sobre
o valor da avaliação do bem não é preço vil, inclusive, conforme se depreende da
seguinte orientação jurisprudencial, a saber: “O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que se caracteriza preço vil quando a arrematação não
alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. In casu, como informam os
próprios agravantes, o bem imóvel foi arrematado em valor equivalente a 60% do
valor da última avaliação, afastando-se, assim, a configuração da arrematação por
preço vil”. (STJ - AgRg no REsp 1308619, rel. Min. Humberto Martins, j.
15.5.2012); “O STJ entende que está caracterizado o preço vil quando o valor da
arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem. Hipótese em que os bens
foram arrematados por quantum correspondente a 60% do montante avaliado.
Agravo Regimental não provido”. (STJ - RCDESP no AREsp 100820, rel. Min.
Herman Benjamin, j. 20.3.2012); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação
judicial de coisa comum. Hasta pública. Ausência de licitantes em duas praças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
realizadas. Piso para segunda praça fixado em 60% do valor da avaliação.
Redução para 40% para atrair novos interessados. Impossibilidade. Preço vil
vedado. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que preço
vil é aquele inferior a 50% do valor da avaliação do bem. Adequação necessária
para comparecimento de novos licitantes. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2191715-78.2015.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/01/2016; Data de Registro: 04/02/2016); e
“CONDOMÍNIO
Ação
de
cobrança
EXPROPRIAÇÃO
DO
BEM
PENHORADO Lance único ofertado em segunda praça IMPORTÂNCIA
SUPERIOR A 60% DA ÚLTIMA ESTIMATIVA DO VALOR DO IMÓVEL
Correção efetuada durante o período de valorização imobiliária Nova avaliação
Dispensabilidade - PREÇO VIL Inocorrência ARREMATAÇÃO DEFERIDA.
Não pode ser considerado insuficiente para arrematação em segunda praça o
valor ofertado por um só licitante que supera 60% do preço do imóvel que
constou no edital. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO OBRIGAÇÃO PELO
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O BEM - EDITAL
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO Na destinação do valor da arrematação
prevalecem as disposições contidas no edital, cabendo ao arrematante arcar com
o saldo devedor da dívida condominial e impostos especificados no instrumento
convocatório caso o valor do lance não seja suficiente para adimplemento dessas
obrigações. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2030089-84.2014.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2014; Data de Registro: 26/06/2014).
Ademais,
inexiste
qualquer
demonstração
concreta das hipóteses arroladas no artigo 873, do Código de Processo Civil,
bastando, como dito, para que seja preservada a regularidade e idoneidade do ato
expropriatório, a atualização monetária da avaliação pela variação contida na
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação de execução de título extrajudicial Penhora de imóvel
Nova avaliação Insubsistência Ausência de configuração das hipóteses de
novo laudo pericial (art. 873, do CPC) Pedido de atualização do valor da
avaliação do bem, com o escopo de manutenção do valor real da moeda no
período Admissibilidade, conforme a jurisprudência do C. STJ e do E. TJSP
Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2246538-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/02/2020; Data de Registro: 25/02/2020); “Locação imobiliária
comercial escrita. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de
aluguéis e encargos. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel da executada.
Pretensão da executada de nova avaliação. Descabimento. Não demonstrada a
hipótese do art. 873, II, do CPC. O tempo decorrido entre a precificação e a
determinação de praceamento, por si só, não revela mudança (valorização) na
importância econômica do bem leiloado. Nega-se provimento ao agravo de
instrumento
da
executada.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2026326-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019); e “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Leilão judicial eletrônico
de imóvel já realizado, sem arrematação Ausência de qualquer prejuízo que
ensejasse a nulidade aventada pelos devedores
Desnecessidade de nova
avaliação de imóvel oferecido como "garantia extra" em acordo homologado nos
autos Simples atualização monetária do valor de avaliação pelos índices da
Tabela Prática desta Corte
Excesso de execução inexistente
Cálculos
apresentados pelos devedores que desconsideram multa contratual e mora pelo
inadimplemento
Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2263423-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
Registre-se que não se verifica no caso concreto
qualquer violação legal ou detrimento de direito, tampouco, como pretende fazer
crer o agravante, em face do quanto se observa da mencionada r. decisão de fls.
451 dos autos de origem, prejuízo com a eventual alienação judicial do bem
imóvel em desfavor de coproprietário do bem objeto do praceamento. Nesse
sentido: “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento
de penhora sobre quota parte ideal (24,9977584%) do executado sobre bem
imóvel. Inconformismo. Acolhimento. Execução que se desenvolve segundo
interesse do credor. Inexistência de óbice à penhora. Marcha executiva que
prosseguirá nos termos 843 do CPC, estando assegurado o direito dos
coproprietários sobre o produto da alienação. Precedentes desta Câmara. Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2039228-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro:
29/06/2020); “AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ALEGAÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA Matéria já decidida anteriormente por decisões transitadas em
julgado Coisa julgada reconhecida INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL
Questão que não obsta a expropriação do bem, pois não se trata de bem de
família, sendo, portanto, irrelevante a questão acerca da impossibilidade de
divisão do imóvel em unidades autônomas Quota-parte do cônjuge que será
garantida pelo produto da alienação do imóvel (art. 843 do CPC) Hipótese que
autoriza a revogação da tutela provisória de urgência e o regular prosseguimento
da fase expropriatória RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2071183-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020).
Outrossim,
apenas
para
fins
de
efetivo
esclarecimento, após a eventual alienação do bem imóvel, na forma do disposto
no artigo 843, § 2o, do Código de Processo Civil, embora seja permitida a
alienação da integralidade do imóvel, aos coproprietários, que não integram o
polo passivo da execução, deve ser garantido numerário correspondente à sua
quota-parte, conforme o valor de avaliação e, assim sendo, no caso, não é
possível a arrematação por valor inferior à quota-parte correspondente à
avaliação atualizada do coproprietário, o que se assegura, por consequência
lógica, o comando legal acima especificado, o que resta observado.
Nesse sentido:
“O pedido deve ser indeferido, não pelos
fundamentos arguidos pelas Agravantes, mas em
razão da vedação expressa do art. 843, §2o do
CPC: “Não será levada a efeito expropriação por
preço inferior ao da avaliação na qual o valor
auferido
seja
incapaz
de
garantir,
ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução,
o correspondente à sua quota-parte calculado
sobre o valor da avaliação”.
Somente a metade ideal do imóvel penhorado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pertence aos Executados (fls. 237/243). Também
são proprietários Renato Di Lorenzo (1/6), Dora
Giuseppina Emma Maria Paoli (2/9), Silvana di
Lorenzo Ferrari (1/18), e Patrícia Di Lorenzo
(1/18).
Embora
seja
permitida
a
alienação
da
integralidade do imóvel, aos coproprietários que
não integram o polo passivo da execução deve
ser garantido numerário correspondente à sua
quota, conforme o valor de avaliação. Assim, no
caso, não é possível a arrematação por valor
inferior a 50% da avaliação, a fim de assegurar
os direitos de Renato, Dora, Silvana e Patrícia.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2031649-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de
Registro: 27/05/2020)
Ainda mais, conforme se aprecia das fls.
802/805 e fls. 819/822 dos autos de origem, do edital de leilão constou a
intimação dos interessados e do coproprietário, razão pela qual cumprida a
publicidade necessária para o exercício do direito de preferência na forma do
artigo 843, § 1o, do Código de Processo Civil.
Portanto, ao contrário do que tenta fazer a parte
agravante, o percentual de no mínimo 80% sobre o valor da avaliação do bem,
devidamente atualizada, para fins de expropriação em segunda hasta pública, não
deve ser considerado preço vil, não existindo motivos para impedir o
praceamento já designado.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento, com observação
Roberto Mac Cracken

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031425-16.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Relator